Tribunal: TJBA
Processo: 8003777-58.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003777-58.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSELITA FERREIRA BRITO

Advogado(s)
:
FERNANDO MENDES MUSSY, INGRID SILVA DE OLIVEIRA, AYRTON COELHO ALMEIDA

APELADO: GNC AUTOMOTORES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO TRAVESSA BRANDI DA SILVA, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ORÇAMENTO TÉCNICO. MANUTENÇÃO. SÚMULA 43 DO STJ. INAPLICABILIDADE ANTE A ATUALIDADE DOS VALORES ORÇADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA AUTORA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de liquidação, fixando a correção monetária a partir do orçamento técnico e atribuindo a sucumbência à parte autora, cujos parâmetros de atualização retroativa foram rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de omissão ou contradição no julgado quanto ao termo inicial da correção monetária e à distribuição dos ônus de sucumbência na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada (CPC, art. 489, §1º, IV), sendo a jurisprudência pacífica nesse sentido.

4. O acórdão fundamentou expressamente que a correção monetária a partir do orçamento evita o enriquecimento sem causa (
bis in idem
), visto que o valor orçado em 2023 já reflete o poder de compra atualizado da moeda.

5. A Súmula 43 do STJ é inaplicável quando o valor da indenização é fixado com base em preços atuais de mercado, situação diversa da execução de quantia certa fixada em data pretérita.

6. A sucumbência da autora é legítima, pois sua pretensão de atualização retroativa desde 2005 foi integralmente repelida, sendo homologado o cálculo da parte ré que declarou a quitação da obrigação.

7. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada nenhuma hipótese de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

8. O mero inconformismo do embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos, via inadequada para rediscutir matérias de mérito.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003777-58.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante
JOSELITA FERREIRA BRITO
e como apelada
GNC AUTOMOTORES LTDA. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.